Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819175-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGRAVADO: RUIMAR GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819175-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663-A

AGRAVADO: RUIMAR GONCALVES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA - PA31296-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PACIENTE IDOSO E EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO INVERSO INEXISTENTE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie tratamento domiciliar (home care) em favor de paciente idoso, acometido por múltiplas comorbidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito à cobertura do tratamento domiciliar e ao perigo de dano decorrente da negativa da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela prescrição médica que indica a necessidade do tratamento domiciliar, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento é essencial à preservação da saúde do paciente.
4. O perigo de dano está configurado diante do risco concreto de agravamento do estado clínico do agravado, pessoa idosa e portadora de doenças graves, caso não seja assegurada a continuidade do tratamento.
5. O alegado risco de dano inverso não se sustenta, uma vez que o eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível, ao passo que o dano à saúde do paciente é irreparável.
6. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando há indicação médica e necessidade comprovada. 2. Em hipóteses que envolvem direito à saúde, o risco de dano à vida e à integridade física do paciente prevalece sobre eventual prejuízo financeiro da operadora de plano de saúde. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais (proc. n. 0876123-38.2025.8.14.0301), ajuizada por RUIMAR GONÇALVES DA SILVA, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação domiciliar em regime de home care.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser suspensa, alegando inicialmente, nas razões recursais que, embora reconheça o agravado como idoso de 80 anos, acamado e portador de múltiplas comorbidades graves, dentre elas síndrome demencial avançada, doença de Lewy, cardiopatia, hipertensão e inflamação prostática, os documentos médicos não comprovariam necessidade clínica para internação domiciliar de alta complexidade, mas apenas cuidados próprios de cuidador familiar, afirmando que a indicação de home care não constaria de forma tecnicamente adequada.

Alega ainda, que conforme delineado na petição inicial do agravo o home care seria benefício adicional e extra-rol, não incluído nas coberturas obrigatórias da operadora, por força das diretrizes internas (CorreiosSaúde II) e das condições contratuais, e que o regime domiciliar somente é autorizado após análise técnica, com base em relatórios formais exigidos pela entidade, o que não teria ocorrido.

Afirma que o magistrado de origem teria decidido extra petita ao impor suporte multiprofissional que não teria sido solicitado pelo médico assistente ou pelo beneficiário, conforme explicitado no item 66 do recurso.

A operadora argumenta, também, que o quadro clínico descrito não preencheria os critérios de elegibilidade em internação domiciliar, pois, segundo avaliação mencionada no agravo, não haveria instabilidade clínica ou necessidade de intervenções de alta complexidade como demanda a Tabela ABEMID e as diretrizes assistenciais internas.

Defende que a prescrição médica não se sobrepõe aos limites contratuais, fazendo referência ao entendimento do STJ no REsp 1.544.749, e que eventual concessão indiscriminada de home care transfere às operadoras obrigações típicas de cuidador familiar, gerando desequilíbrio econômico-financeiro do plano, com impacto no mutualismo.

A agravante afirma risco de dano inverso, argumentando que a manutenção da ordem judicial lhe impõe custos graves e irreversíveis, dada sua natureza de autogestão sustentada por recursos dos Correios e dos beneficiários.

Ao final, requer o deferimento urgente do efeito suspensivo, alegando presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC e reiterando a alegada probabilidade de êxito do recurso.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 32029509).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 33449652.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (id 336723020).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na determinação para que a operadora de plano de saúde agravante autorize e custeie tratamento domiciliar (home care) ao agravado, bem como à análise das alegações recursais relativas à inexistência de obrigação contratual, à limitação de cobertura e ao alegado risco de dano inverso.

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, sustentando, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar, além de apontar impacto financeiro decorrente da medida.

Por outro lado, o próprio recurso evidencia que o agravado é pessoa idosa, com 80 (oitenta) anos de idade, acamada, portadora de múltiplas comorbidades graves, tais como síndrome demencial avançada, doença de Lewy, cardiopatia, hipertensão arterial, inflamação prostática, além de infecção urinária, quadro que revela inequívoca situação de extrema vulnerabilidade.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pela documentação médica constante dos autos originários, a qual indica a necessidade de tratamento contínuo em regime domiciliar (home care), como forma de garantir assistência adequada ao quadro clínico do paciente.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial indicado pelo médico assistente, ainda que não previsto de forma expressa no rol administrativo da ANS, quando indispensável à preservação da saúde do paciente.

Isso porque o contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social, não podendo restringir, de forma indevida, o acesso a tratamento necessário à manutenção da vida e da dignidade do beneficiário.

O perigo de dano mostra-se ainda mais evidente.

A decisão agravada, mantida pela decisão de ID 32029509, foi categórica ao reconhecer que a ausência do tratamento pode acarretar agravamento significativo do quadro clínico do paciente, com risco de reinternações e comprometimento de sua integridade física.

Trata-se, portanto, de situação que envolve diretamente o direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Além disso, a condição do agravado, pessoa idosa, acamada e portadora de múltiplas enfermidades, atrai a incidência das normas protetivas do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que impõem prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde.

Nesse contexto, a urgência da medida não apenas se justifica, como se impõe.

No mais, a agravante sustenta que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos financeiros.

Todavia, tal argumento não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde do agravado.

Conforme bem assentado na decisão de ID 32029509, eventual impacto econômico suportado pela operadora possui natureza patrimonial e, portanto, é reversível, ao passo que o dano à saúde do paciente é potencialmente irreversível.

A ponderação de interesses, nesse cenário, deve privilegiar a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada observou adequadamente os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, não se identificando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

As razões recursais, por sua vez, não se mostram suficientes para afastar os fundamentos já delineados, limitando-se, em grande medida, à reiteração de argumentos genéricos acerca de limitação contratual e impacto financeiro.

Por fim, acrescento que, ao contrário do que alegada a agravante, o tratamento em regime domiciliar além de devido, urgente e necessário, mostra-se bastante benéfico tanto para o paciente, que precisa de tratamento contínuo especializado e em ambiente domiciliar seguro (e livre dos riscos de uma internação hospitalar para um idoso), como para o plano de saúde, que sem sombra de dúvida terá um ganho financeiro em não ter que internar o paciente por período prolongado num quarto ou quiçá numa UTI.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026